Tribunal: TJES
Processo: 0009856-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Uso de documento falso; Resistência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009856-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ MARCIO MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0009856-44.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JOSÉ MÁRCIO MOREIRA
Advogados do(a) APELANTE:
BRENDA HERINGER COSTA - ES27705, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, GLORIA MARIA DA SILVA - MG153331

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls. 285/287, complementada pela sentença integrativa de fl. 295, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 33 c/c artigo 40, V, ambos da Lei n° 11.343/06 e no artigo 304 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Inicialmente destaca-se que d
a autuação flagrancial (fls. 7/9) é possível depreender-se que o Recorrente dirigia um veículo Fiat
S
trada e, após
o recebimento de uma denúncia,
os policiais

deram
ordem de parada
ao veículo
,
que
tentou empreender fuga, razão pela qual efetuaram disparos
para abordagem
.

Narra a denúncia, ainda, que o Apelante
“trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, provenientes do estado de Minas Gerais, sem autorização e em desacordo com a lei; além de ter feito uso de documento falso”,

com o nome de J
OSÉ LUIZ DA COSTA ALEXANDRE.

Após a sua condução, foi identificado como JOS
É
MÁRCIO MOREIRA, havendo em seu desfavor um mandado de prisão condenatório expedido pela 1ª Vara Criminal de Iporá/GO.

Com relação ao crime de uso de documento falso (304, CP), alega o Recorrente que a prova pericial produzida nos autos atestou a autenticidade da carteira de identidade que ele estava portando n
a data
dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que,
no momento da abordagem, o condutor se identificou como JOS
É
LUIZ DA COSTA ALEXANDRE, através da Carteira de Identidade que foi periciada às fls. 58/61.

Do laudo pericial, observa-se que o Recorrente utilizou-se de um documento verdadeiro, inserindo, contudo, sua fotografia no local apropriado, com o nítido intuito de ludibriar terceiros quanto à sua identificação.

Na esfera administrativa, o Recorrente, ao ser interrogado, confessou que
“usou a identidade n° MG-7.909.987 em nome de JOSÉ LUIZ DA COSTA ALEXANDRE, com a foto do interrogado para embarcar na viação ÁGUIA BRANCA em Governador Valadares”.

Assim, indene de dúvidas que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram demonstradas, pelo auto de apreensão
(
fls.23/25
)
, Laudo de exame documentoscópico
(
fls.105
e
ss
)
,
a
confissão do Recorrente e
o
depoimento testemunhal do policial civil WILLIAMS BOF DE SOUZA, eis que
comprovado que o
recorrente utilizou-se de documento público, alterando suas informações originais.

Importante registrar que a conduta do Recorrente est
á
previstas no Art. 304, do CP:

[...] Art. 304 – Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.
[...].

Nesse sentido já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A FÉ PÚBLICA PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL. CRIME QUE PRESSUPÕE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO VERDADEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O delito previsto no artigo 308 do Código Penal exige, para a sua configuração, que o agente se utilize de documento verdadeiro, de titularidade de outrem, como se fosse seu, para ocultar a sua verdadeira identidade. 2. Na hipótese,
o paciente utilizou-se de passaporte alheio, nele inserindo a sua fotografia, circunstância que evidencia a falsidade do documento e impede a desclassificação pretendida.

[...]
(HC n. 198.066/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 29/2/2012.) (destaque).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO E A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO SEMIABERTO. SÚMULA N.º 269/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.[...
]
4. Não há se falar em desclassificação para o crime do art. 307 do Código Penal, pois as instâncias ordinárias reconheceram que
o Paciente adulterou documento de identidade, substituindo-lhe a foto, conduta que subsume-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais o Paciente foi condenado (art. 297 c.c. art. 304 do CP).
5. A Terceira Seção desta Corte Superior, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias quanto aos crimes do art. 297 c.c. art. 304 do Código Penal. [...] (HC n. 252.327/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

Posto isso, não há o que se falar em atipicidade da conduta, mantendo-se a condenação do Apelante pela prática do crime de
uso de documento falso (304, CP), fixada no mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Com relação à impugnação da dosimetria aplicada ao crime de tráfico de drogas, a
o analisar a sentença de primeiro grau,
observa-se que a pena-base foi

fixada em
6 (seis) anos de reclusão
, com sustentação nos
antecedentes

criminais registrados
e considerando a
natureza
e a
quantidade
de drogas apreendidas.

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base com fulcro em elementos
concretos
, do Art. 42, da Lei nº 11.343/06 e nos antecedentes maculados do Recorrente, razão porque mantém-se a sanção básica.

Inexistentes agravantes, correta
a aplicação da atenuante
de
confissão espontânea
(65, III, d, CP) em 6 (seis) meses de reclusão,

sendo o patamar de redução fixado conforme o critério da discricionariedade
do magistrado
, estando em consonância com os dados concretos do processo e com a gravidade dos crimes
praticados
, mostrando-se, portanto, proporcional, razoável e suficiente
no caso em apreço.

Nesse ponto, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a referida fração de 1/6 na ausência de fixação de um mínimo razoável ao caso concreto ou diante d
a inexistência de
justificativa para o
quantum
discricionariamente
aplicado
pelo magistrado de primeira instância, que deteve contato próximo com o acusado e com os fatos dos autos, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OUTRA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

[...]
3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 663.271/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Este egrégio Tribunal também já se manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). PRELIMINAR. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. [...] DOSIMETRIA - AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ.

O valor da redução da pena em face de circunstâncias atenuantes, bem como o aumento em virtude de agravantes, é ato discricionário do julgador.
[...]. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; APCr 0002037-50.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022) (grifo nosso).

Dito isso, preserva-se a sanção intermediária em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes causas de
diminuição
de pena, o d. Juiz de primeiro grau aplic
ou
a
causa de aumento prevista no Art.40, V da Lei 11.343/06,
considerando, principalmente, que, e
m seu interrogatório, o
Apelante teria declarado:

[...] q
ue em Governador Valadares recebeu a ordem de conduzir o veículo de Colatina para Serra, tendo oferecido R$10.000,00 para o transporte. Assim, pegou o ônibus para Colatina, onde recebeu o carro e o valor de R$2000,00, que usou para abastecer o carro, onde também tinha um telefone no qual receberia uma ligação para entregar a droga em Porto Canoa, onde deveria estacionar o carro e receberia o restante do dinheiro de alguém de alcunha Mineiro
[...]
.

Prevê o A
rt. 40, V, da Lei n. 11.343/06:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
[...]

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

[...]

Registre-se, por oportuno, que
a caracterização do tráfico entre os Estados da Federação
demanda
a prova de que
os entorpecentes foram
transportad
os entre diferentes Estados ou mesmo a intenção
d
o agente
em
querer fazer com que a droga saia dos limites do Estado,
nos termos da
Súmula 587 do STJ.

N
o presente, verifica-se que não há provas de que as drogas vieram do Estado de Minas Gerais, sendo todos os testemunhos uníssonos no sentido de que o Apelante residia em Minas Gerais e se deslocou até o Espírito Santo, onde
recebeu
os entorpecentes visando transportá-los entre os municípios d
e Colatina/ES e Serra/ES.

Nesse ponto, destaca-se que a operação policial teve início quando um colaborador dos policiais civis do DENARC (Departamento Especializado em Narcóticos) comunic
ou
que um veículo da marca FIAT, modelo STRADA, placa PPW-9146 transportaria drogas ilícitas do Estado de Minas Gerais até o município d
e
Serra/ES.

No entanto, mesmo com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, tal fato não restou comprovado, eis que o veículo somente foi apreendido no Estado do Espírito Santo, sem provas de que os entorpecentes tenham cruzado a fronteira.

Ainda que seja crível que o Apelante tenha adquirido o veículo em Minas Gerais, conforme depoimento do proprietário do veículo e que a droga possa ter sido transportada daquele Estado para o Estado do Espírito Santo, não há
nos autos elementos suficientes indicando
o transporte interestadual.

Assim, na dúvida, interpretam-se as provas a favor do acusado, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
,
razão porque afasto
a majorante prevista no Art. 40, V,
d
a
Lei 11.343/06
, restando a sanção em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a sanção pecuniária para

560
(
quinhentos e sessenta
) dias-multa
.

Diante do cúmulo material (69, CP), fixa-se a pena definitiva em
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
5
7
0
(
quinhentos e se
t
enta
) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena
semi
aberto
, nos termos do
A
rt. 33, §2º,
b
, do CP.

Por fim, quanto ao pleito de
restituição de diversas objrtos apreendidos, trata o artigo 118, do Código de Processo Penal:

Art. 118.
Antes de transitar em julgado a sentença final
, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Observa-se que foram apreendidos cheques,
cartões e celular,
além dos entorpecentes, sendo estes
indispensáveis como provas do processo.

Além disso, havendo restado
demonstrada sua origem ilícita
e que se trata
m
de produtos proveitos de crime.

A
ssim,
indefere-se o pedido de restituição d
os
bens,
em consonância com
a jurisprudência
do c. STJ
:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO. MÃE QUE EMPRESTOU CARRO A FILHO FLAGRADO TRANSPORTANDO DROGAS. PROVA DA HABITUALIDADE DE USO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PENDENTE DE PRODUÇÃO EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra geral,
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
2.
A apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda, às regras específicas da Lei 11.343/2006 (arts. 60, 62 e 63).
[...]
(RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Mediante tais fundamentos,
D
OU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao
apelo para fixar a sanção
do
Recorrente em
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
além do pagamento de

5
7
0
(
quinhentos e se
t
enta
) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto
, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA -TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ANTECEDENTES E ART. 42, DA LEI 11.343/06 –
AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 – INTERESTADUALIDADE NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
-
SANÇÃO PECUNIÁRIA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REGIME SEMIABERTO – RESTITUIÇÃO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação
pela prática do crime de
uso de documento falso (304, CP)
quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e testemunhal.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a
exasperação da pena-base
restou
fundada
nos antecedentes maculados
e no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto, que, no caso concreto se mostrou expressiva.

O valor da redução da pena em face de circunstâncias atenuantes, bem como o aumento em virtude de agravantes, é ato discricionário do julgador, mostrando-se,
no caso em apreço
, proporcional, razoável e suficiente
.

A
caracterização do tráfico entre os Estados da Federação
demanda
a prova de que
os entorpecentes foram
transportad
os entre diferentes Estados ou mesmo a intenção
d
o agente
em
querer fazer com que a droga saia dos limites do Estado,
nos termos da
Súmula 587 do STJ.

Não demonstrada a interestadualidade do tráfico de drogas,
interpretam-se as provas a favor do acusado, prevalecendo o princípio do
in dubio pro re
o
,
afast
ando-se

a majorante prevista no Art. 40, V,
d
a
Lei 11.343/06.

Redimensiona-se a sanção pecuniária, pelo princípio da proporcionalidade.

R
egime inicial de cumprimento de pena
alterado para semiaberto, nos termos do
A
rt. 33, §2º,
b
, do CP.

I
ndefere-se o pedido de restituição d
os
bens
apreendidos quando n
ão
demonstrada
su
a origem lícita
e que se trata
m
de produtos proveitos de crime
anteriormente ao trânsito em julgado da ação penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, A
C
ORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para fixar a sanção
do
Recorrente em
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
além do pagamento de

5
7
0
(
quinhentos e se
t
enta
) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto
, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.